Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. BORTEZOMIBE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos.
2. Conforme tese fixada pelo egrégio STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, nas ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte escolheu demandar.
3. Segundo orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, é vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
4. Recurso conhecido e não provido.